Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737583-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADALENA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Considerando a publicação do acórdão da ADI 7265, o feito volta ao seu trâmite, prejudicado o pedido de reconsideração de ID 78666592. A agravante junta diversos documentos no ID 78666592, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 11 de dezembro de 2025 16:50:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador